Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Roubo circunstanciado. Latrocínio. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação. Apreensão e perícia na arma. Não necessidade. Pena. Individualização. Fração. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo as teses defensivas.
2 - Se as provas – depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas, reconhecimento dos acusados pela vítima e imagens pelas quais identificados os réus – não deixam dúvidas de que eles cometeram os crimes de roubo, em concurso de pessoas e emprego de arma branca, e latrocínio, é de se manter a condenação.
3 – Não se desclassifica o crime de roubo para o de lesão corporal se demonstrado que os agentes agrediram a vítima para subtrair seu aparelho celular.
4 - Para se caracterizar o latrocínio, necessário inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
5 - Evidenciado dolo de matar – direto ou eventual -, não se desclassifica a conduta para o crime de lesão corporal.
6 - A circunstância do emprego de arma, de natureza objetiva, comunica-se a todos os autores do crime de roubo.
7 - A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca.
8 – Agressão física perpetrada contra a vítima é reprovável. Mas um único soco desferido no rosto dessa, sem lesão ou outras consequências físicas, não extrapola os limites do tipo penal de roubo.
9 – O fato de o réu manter, em rede social, perfil aviltante, não leva à maior censurabilidade da conduta, sobretudo se esse não foi utilizado como forma de intimidar as vítimas, que sequer o conheciam antes dos fatos.
10 – Se o crime foi cometido com extrema crueldade -- a vítima foi esfaqueada, golpeada com martelo e chutada na cabeça, quando estava caída no chão –- justifica-se o exame desfavorável da culpabilidade.
11 – No crime de latrocínio, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
12 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
13 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
14 – O agente que comete crime em comunhão de esforços e unidade de desígnios, provocando tumulto para subtrair pertences das vítimas, não pode beneficiar-se da atenuante do art. 65, III, “e” do CP.
15 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
16 - O regime prisional é o fechado se a pena fixada é superior a oito anos, ainda que primário o réu (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
17 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
18 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
19 – Apelações providas em parte.